Tribunal: TJPA
Processo: 0815378-93.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815378-93.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LUAN FELIPE RODRIGUES REGIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO PJE Nº 0815378-93.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: LUAN FELIPE RODRIGUES REGIS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA. ARGUIÇÃO DA INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE DO STF NA PRESENTE DEMANDA.IMPOSSIBILIDADE. PLEITEIA NOVA CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. FASE ELIMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CERTAME. NÃO COMPROVADA. JUDICIÁRIO NÃO PODE SE IMISCUIR NOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE, NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-A presente demanda fora intentada na ação de origem com intuito de retificação da correção da prova discursiva realizada no Edital Nº 001/2022 TCMPA, destinado ao provimento de cargos efetivos de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, o que não merece prosperar, pois não restou demonstrado nos autos, nenhum elemento capaz de evidenciar alguma ilegalidade ocorrida no certame, de modo a justificar a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

II - É firme a jurisprudência no sentido da impossibilidade de incursão do Poder Judiciário nos critérios de correção de prova de concurso público, consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (RE 632.853/CE, Relator (a): Min.
GILMAR MENDES
.

III. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUAN
FELIPE RODRIGUES REGIS
,
em desfavor da decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID.16633916, por meio da qual
atribui efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, ora agravado, suspendendo os efeitos da liminar deferida pelo juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, no processo nº 0880188-47.2023.8.14.0301.

Inconformado, o Agravante alega (ID.17036127),
em resumo:

que não é o caso é a aplicação da tese firmada no Recurso Extraordinário 6328563/CE2(Tema 485), que veda a intervenção do Poder Judiciário nos critérios adotados pela Banca Examinadora de concurso, e via de consequência a modificação da nota do candidato, mas de falta de motivação do ato tendo em vista que a banca não apresentou os fundamentos/motivos da nota dada ao agravante, pois a nota foi atribuída, unilateral e arbitrariamente, de acordo com seu entendimento, sem qualquer fundamentação, tanto que sua pretensão sempre foi obter a motivação da atribuição da nota e não nova correção e a sua modificação.

Ao final, requer que seja reconsiderada a decisão para que retorne os efeitos da tutela de urgência deferida nos autos de origem, ou caso seja outro entendimento, seja o recurso recebido como Agravo Interno, remetendo-se ao órgão colegiado, nos termos da jurisprudência do STJ.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID.18196515), arguindo que
não haveria indicativo no caso de que a banca examinadora tenha agido de forma inadequada ou ultrapassado os limites de sua competência nas provas e recursos. Nesse sentido destacou que a não aprovação do Recorrido se deve por sua baixa pontuação em todas as fases do certame.

Menciona que a nota aplicada ao Agravado corresponde a pontuação máxima que lhe era possível atribuir, ademais, o Judiciário não pode intervir para alterar o mérito da correção da prova. Disse também que os termos e condições do Edital não foram impugnados pelo Recorrido.

Reitera a impossibilidade de controle jurisdicional de correção de provas de concurso público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, requerendo a manutenção da decisão apontando a legitimidade dos atos administrativos, a competência da banca para examinar as provas, outrossim, que no caso dos autos foram observadas as normas editalícias e a reprovação do Agravado observou os parâmetros da legalidade.

Ao final, pugna que seja conhecido o recurso e negado seu provimento, mantendo-se a decisão atacada em todos os seus termos.

O Agravado não apresentou suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certificado nos autos (ID.18198782).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID.19171412).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

Analisando as razões do recurso, verifico ser possível negar provimento, considerando que as alegações deduzidas pela recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Tribunal.

Verifica-se, in casu, que a presente demanda fora intentada com intuito de retificação da correção da prova discursiva realizada no Edital Nº 001/2022/TCMPA, Auditor de Controle Externo, o que não merece prosperar.

Não obstante, cumpre salientar que a análise de mérito dos critérios usados como método de correção das provas em concursos está restrita ao ato administrativo, que, apenas em situações de flagrante ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional.

Verificando os documentos anexados à exordial e que subsidiaram o provimento liminar ora combatido, depreende-se que em resposta ao recurso apresentado pelo candidato, a banca examinadora restou por indeferi-lo nos seguintes termos: “Observa-se a utilização somente da Grade de Correção Ampliada para embasar sua peça recursal; entretanto, esta deve ser analisada juntamente com os aspectos avaliativos elencados em Edital (Pg. 23), que englobará aspectos concernentes à macroestrutura do texto dissertativo. Portanto, mantém-se a nota do nobre candidato”

Atentando a justificativa apresentada pela banca examinadora, não obstante a motivação sucinta não configurar a ausência de motivação, depreende-se que não houve a abordagem dos argumentos recursais trazidos pelo candidato, capaz de evidenciar alguma ilegalidade ocorrida no certame, de modo a justificar a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Deste modo, não cabe ao Poder Judiciário a possibilidade de substituição à Banca Examinadora, no controle de legalidade, com o fito de reavaliar respostas dadas pelos candidatos, bem como das notas a eles atribuídas. É permitido, portanto, ao Judiciário interferir somente e tão somente em casos de erro grosseiro ou de ilegalidade, o que não se configura no presente caso.

Sobre a pretensão da lide, o STF, no Recurso Extraordinário 632.853/CE, julgado como paradigma na sistemática de Repercussão Geral, fixou a tese que deu origem ao Tema 485, cuja disposição assenta que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade; excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.”.

O Recurso Extraordinário 632.853/CE ficou assim ementado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06- 2015).

Sobre a matéria, trago o seguinte precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. LEGALIDADE. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE DE ORIGEM QUE NÃO DISPENSAM A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem declarou expressamente, com base nos elementos constantes dos autos, que não há provas de qualquer ilegalidade na avaliação do teste físico, conclusão que deve ser mantida, porquanto o revolvimento dessa matéria em sede de recorribilidade extraordinária demandaria a análise de fatos e provas, providência inviável na via especial
. 2. Vale salientar, em reforço às conclusões alcançadas pela Corte de origem, que a jurisprudência do STJ é a de que não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas.
Precedentes: AgRg no RMS. 47.741/MS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.12.2015; AgRg no RMS. 37.683/MS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.10.2015. 3. Ademais, as duas Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm acompanhado a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida (RE 630.733/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 20.11.2013), de que inexiste direito à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos, exceto se previsto em edital. Nesse sentido: AgRg no RMS 48.218/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 7.2.2017. 4. Recurso Especial do Particular a que se nega provimento.” (STJ - REsp 1597570/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14/11/2018)

Com efeito, tenho como certo que, no caso concreto, não há nada que justifique a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, eis que nenhuma ilegalidade está flagrantemente evidente.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
05 de agosto de 2024
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/08/2024